Tribunal: STF
Processo: HC 62037
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
EXPULSAO DE ALIENIGENA CONDENADO NO BRASIL A PENA DETENTIVA DE
LIBERDADE. PREVIO CUMPRIMENTO DAS PENAS.
NÃO HÁ COAÇÃO ILEGAL NA DETERMINAÇÃO DE QUE A EXPULSAO DO ALIENIGENA
CONDENADO, NO BRASIL, A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SÓ SE EXECUTE
APÓS O CUMPRIMENTO DE TAIS PENAS.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.